Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE CONFIGURADA. AUTORIA COMPROVADA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu nas penas do delito do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei n.o 3.688/41), aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime semiaberto, ante a reincidência. Em suas razões, alega que em audiência de instrução e julgamento os policiais que o abordaram não mencionaram qual a atitude suspeita do acusado e que a abordagem se deu, provavelmente, por ser ele um homem negro, o que é totalmente ilegal. Aduz que a conduta de quem transportou consigo arma branca fora de sua residência, por si só, não se amolda ao tipo descrito no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41. Argumenta que o regime inicial de cumprimento de pena está desproporcional com a lesividade do fato, pois a aplicação foi fundamentada apenas na reincidência do recorrente. Requer a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, que seja determinada a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 49924945). Parecer do MPDFT pugnando pelo não provimento do recurso (ID 50450898).
III. A despeito do alegado pela defesa, verifica-se das provas dos autos que os policiais descreveram qual a atitude suspeita do acusado, pois relataram, no Termo Circunstanciado que “foi informado por um transeunte que havia um homem negro de camiseta branca e máscara de cor branca portando uma faca” (ID 49924331). Desse modo, a utilização da expressão “homem negro” foi apenas para identificar o suspeito que portava uma faca e, não está revestida de qualquer ilegalidade.
IV. É pacífica a possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção penal, na forma do art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Com efeito, a palavra “arma” pode ser compreendida tanto na acepção técnica, correspondendo à arma própria destinada ao ataque ou defesa, como no sentido de arma imprópria, caso em que abrangerá todo e qualquer instrumento que tenha capacidade de vulnerar, sendo suficiente utilização de modo diverso daquele para o qual foi produzido. Nesse aspecto, são exemplos de armas impróprias a faca, o machado, a foice e a tesoura (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675). Ademais, firmou-se o entendimento de que a expressão “licença da autoridade” não se aplica às armas brancas, sendo que este trecho era aplicável apenas às armas de fogo (JESUS, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75).
V. Em reforço, entende o Superior Tribunal de Justiça que o porte de arma branca é conduta que permanece típica na Lei das Contravenções Penais. STJ. 5a Turma. RHC 56.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 (Info 668), sendo que o elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016). Portanto, ainda que se trate de porte de arma imprópria, o contexto dos fatos denota a potencialidade lesiva do objeto.
VI. Quanto ao regime de cumprimento em semiaberto é adequado em virtude da reincidência, nos termos da Súmula 269 do STJ, segundo a qual “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem custas e sem honorários.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.